Tribunal: TJES
Processo: 5006743-39.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006743-39.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES e outros

REU: CONDOMINIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006743-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES e outros.

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Cristina Athayde Soares e outros, visando sanar contradição constante no item 3 da ementa do acórdão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada contra o Condomínio do Conjunto Residencial Barro Vermelho, com fundamento em suposto erro de fato e alegação de impenhorabilidade do imóvel. O acórdão embargado apontou a ocorrência de decadência e o uso indevido da via rescisória como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no item 3 da ementa do acórdão embargado, no ponto em que afirma ter havido decisão expressa sobre a impenhorabilidade do imóvel nos autos originários, embora tal matéria não tenha sido oportunamente arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabem embargos de declaração quando há contradição entre os fundamentos do voto condutor e a ementa, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015.

4. A impenhorabilidade do imóvel não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, não houve pronunciamento judicial específico sobre essa matéria, havendo apenas a preclusão para sua rediscussão.

5. A única questão efetivamente decidida no processo originário foi a relativa à nulidade de citação, que foi rejeitada por decisão transitada em julgado.

6. A ementa do acórdão embargado, ao afirmar que houve expressa manifestação de afastamento da impenhorabilidade do imóvel, diverge do conteúdo do voto condutor, que reconhece a preclusão e não o julgamento do mérito da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para correção da redação do item 3 da ementa do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1. A correção da ementa do acórdão é cabível por meio de embargos de declaração quando há contradição entre o voto condutor e sua síntese.

2. A ausência de alegação oportuna sobre a impenhorabilidade do imóvel impede o exame da matéria, caracterizando preclusão, e não decisão expressa sobre o mérito.

3. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matérias preclusas ou decididas por sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 502, 508, 966, VIII e §1º, e 1.022, I e parágrafo único, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, AIN nº 0728717-14.2020.8.07.0000, Relª Desª Vera Andrighi, j. 21.06.2021;

TJSP, AI nº 2216000-86.2025.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.07.2025;

TJMG, AI nº 0461118-98.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 17.06.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5006743-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES e outros.

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO DO CONJ RESIDENCIAL BARRO VERMELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FATOS ALEGADOS - ART. 966, INCISO VIII e §1º - AÇÃO RESCISÓRIA INADMISSÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. - A pretensão rescisória deduzida pelos autores se funda na causa de pedir de erro de fato pela determinação de penhora de imóvel que pertence ao credor fiduciário do apartamento.

2. - Conforme o direito aplicado, revela-se inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo de eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

3. - Havendo expressa manifestação de decisão afastando a impenhorabilidade do imóvel e tendo tal decisão transitado em julgado há mais de dois anos, inadmissível a ação rescisória que não se presta a servir como sucedâneo recursal, bem como porque ocorrido a decadência do prazo para o seu ajuizamento, contado da data do último pronunciamento judicial.

4. - O erro de fato que possibilita o ajuizamento da ação rescisória exige como requisitos a ausência de controvérsia entre as partes sobre o fato e a inexistência de pronunciamento judicial sobre ele no processo de conhecimento. Havendo decisão transitada em julgado sobre a nulidade de citação, sobre a invasão do imóvel por terceiros e sobre alegado abuso de direito de atualização monetária, incabível a ação rescisória para rediscussão da matéria.

5. - Petição inicial indeferida. Condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Concessão da assistência judiciária gratuita.”

(TJES- AR nº 5006743-39.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Julgamento em 27 de Fevereiro de 2025.)

O acórdão embargado esclareceu que o pronunciamento judicial
emit
ido durante o julgamento dos embargos à execução inviabiliza o ajuizamento de ação rescisória por erro de fato.

Esclareça-se, noutra parte, que a presente ação rescisória
tem nítido caráter de
sucedâneo recursal, eis que seu objetivo é rediscutir a alegação de impenhorabilidade do imóvel não suscitada no momento oportuno, bem como a matéria referente à suposta nulidade de citação,
já
decidida no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

I.
A ação rescisória foi proposta para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação, questão preclusa, uma vez que não foi alegada no primeiro momento em que a autora, então devedora, manifestou-se no cumprimento de sentença originário, ao apresentar impugnação à penhora, e como sucedâneo recursal, porque não impugnou, adequada e tempestivamente, no processo originário, a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do seu salário
. Mantida a decisão de indeferimento da inicial da rescisória, inadmissível, por inadequação da via eleita.

II. Agravo interno desprovido.”

(TJDF - AIN 07287.17-14.2020.8.07.0000; Ac. 134.7939; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 21/06/2021; Publ. PJe 02/07/2021) Negritei

A penhora foi determinada por decisão de 31/03/2005 e efetivada em 04/01/2007. E, apesar de terem sido opostos embargos à execução,
estes
foram recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão que determinou a penhora transitou em julgado em 16/12/2010.

Tendo em vista que a ação rescisória foi ajuizada em 30/06/2023, transcorreram mais de 2 (dois) anos desde o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial (16/12/2010), o que resultou na decadência.

Releva destacar
que após a data do trânsito em julgado da decisão, 12/09/2022, os autores apresentaram Exceção de Pré Executividade, na qual voltaram a alegar matérias já apreciadas nos embargos à execução.

E
mbora a jurisprudência pátria admita a oposição de exceção de pré-executividade, mesmo com a anterior oposição de embargos à execução. Todavia, nela o executado não pode rediscutir matérias que já foram suscitadas e decididas nos embargos à execução, devido à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Desse juízo:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Ilegitimidade passiva, valor do débito reconhecido em sentença e prescrição da dívida. Eficácia preclusiva da coisa julgada que impede o conhecimento até mesmo de matérias de ordem pública. Inteligência dos arts. 502 e 508 do CPC.

Bloqueio de valores depositados em conta-corrente. Alegada impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ausência de comprovação da origem dos recursos penhora
dos. Ônus da prova que incumbe à executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2216000-86.2025.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/07/2025; Data de Registro: 25/07/2025).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE FIANÇA POR AUSÊNCIA DE CARTA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE ATO INEQUÍVOCO PARA EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. A tese de ilegitimidade passiva do fiador, debatida em processo anterior, mas agora fundada na ocorrência do óbito do afiançado, submete-se aplicando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, não pode ser reapreciada em nova ação quando já foi deliberada, porque há impedimento no reexame de fundamentos que poderiam ter sido alegados na ação anterior

II. A alegação de nulidade do contrato de fiança por ausência de carta não é bastante para desconstituir a garantia, quando há cláusula expressa de prorrogação e assunção solidária das obrigações, e se não houve manifestação inequívoca de exoneração do fiador.

III. Não cabe alegar excesso de execução em exceção de pré-executividade quando inexiste demonstração clara do valor tido como devido, sem apresentação pelo interessado, e quando a matéria demanda dilação probatória, conforme entendimento do STJ.

IV. A impugnação à penhora de veículo adquirido na constância de união estável não prevalece quando fundamentada no mero fato de o veículo não ser de propriedade exclusiva do devedor, certo que é possível a proteção da meação do outro interessado.

V. A alegação de que o reboque objeto de penhora foi vendido há vários anos, sem a devida comprovação documental ou registro no órgão de trânsito, não é hábil para afastar a presunção de propriedade e possibilidade de penhora. Inclusive, sendo descabida a impugnação por quem não detém mais em tese, a titularidade do bem.”

(TJMG; AI 0461118-98.2025.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 17/06/2025; DJEMG 23/06/2025).

Não obstante constatar-se que não há
erro no voto condutor do acórdão, fato é que
há
uma contradição no Item “3” da Ementa, porque a impenhorabilidade do imóvel não foi alegada nos embargos à execução recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que inviabiliza falar-se que houve expressa manifestação na decisão afastando a impenhorabilidade do imóvel, pois
,
em verdade, o que ocorreu foi a preclusão da possibilidade de se discutir
tal questão.

O que os embargantes pretendiam era a rediscussão
relativa à
nulidade de citação, questão decidida quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Eis excerto do voto condutor do acórdão
sobre tal questão
:

“À luz da doutrina e da jurisprudência, portanto,

resta claro que a
presente ação rescisória tem como objetivo servir de sucedâneo recursal quanto à
decisão sobre a
alegação de impenhorabilidade do imóvel,
não alegada no momento oportuno,
e a rediscussão de matéria
relativa à
nulidade de citação,
decidida quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.”

Por tais razões, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos apenas sanar contradição do Item “3” da ementa do acórdão, que passará a ter a seguinte redação: “3. - Não havendo alegação em tempo oportuno da impenhorabilidade do imóvel e havendo expressa manifestação de decisão afastando a alegação de nulidade de citação, inadmissível a ação rescisória que não se presta a servir como sucedâneo recursal, bem como porque ocorrido a decadência do prazo para o seu ajuizamento, contado da data do último pronunciamento judicial.”

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)